Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-80.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001369-80.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BERNARDO DE GODOI - CPF: 010.292.611-56 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001369-80.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
MARCOS ANTONIO BERNARDO DE GODOI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO

MORAL

IN

RE

IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES
Verifico
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil. 3. MÉRITO A
inteligência
do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Débito

proposta

por
MARCOS ANTONIO BERNARDO DE GODOI
em

face
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Diz,
em

síntese
, que a
parte

requerida

realizou

negativação

indevida

em

seu

nome
e
ao
se
dirigir

até
a Agencia de Barra do
Garças

foi

informado
de que no
mês
de
agosto

foi

solicitado
um
Cartão
de Credito
em

seu

nome
e
contraído
duas
dividas

em

seu

nome
,
sendo

uma
no
montante
de R$16.330,99 (
dezesseis
mil
trezentos
e
trinta
reais e
noventa
e
nove
centavos) e outro no valor de R$5.593,89 (
cinco
mil
quinhentos
e
noventa
e
três
reais e
oitenta
e
nove
centavos), mas
nega

tal

contratação
,
motivo

pelo qual requer a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
.
A

empresa

requerida

contesta

alegando
a
perda
do
objeto
tendo
em
vista que
assim
que
tomou

conhecimento
da
negativação

realizou
a
baixa
da
inscrição
. Pois
bem
. No
caso
, é
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordenamento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, norma
esta
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
ordem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5o,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
. Assim,
nos

termos
do
artigo
6o, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de
produzirem

provas
a
seu
favor. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
assiste

razão
a
parte

autora
.
Isso

porque
a
parte

reclamada

não

trouxe

aos
autos
provas
da
contratação
, e,
ainda
,
confirmou
que
a

inscrição

foi

indevida
.
Contudo
, as
telas

são

documentos

frágeis
,
devendo
o
Reclamado

ter

juntado

aos
autos
outras

provas
, tais
como
,
áudio
de
contratação
,
documentos

pessoais
e
afins
,
conforme

precedente
da
Turma

Recursal
TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Não

há

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
quando
o
Recorrente

confronta
as
razões
de
sua

inconformidade
com
os

fundamentos
da
decisão

hostilizada
.2.
Trata
-se de
ação

em
que
o

Recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
e
desconstituição
de
débito
,
em

razão
de o
seu

nome

ter

sido

inscrito

indevidamente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.2. Diante da
negativa
do
Recorrente

em

ter

celebrado

contrato
com
a

empresa

Recorrida
,
cabia

a

esta o ônus de provar a regularidade da contratação
,
entretanto
,
não

acostou

aos
autos
qualquer

documento

capaz
de
demonstrar

a

existência
das
negociações
.3.
Telas

sistêmicas
/
faturas

colacionadas

aos
autos
são

documentos

unilaterais
e
não
se
prestam
a
comprovar

a

efetiva

contratação
e
utilização
dos
serviços

pelo

consumidor
.4.
A

inscrição

indevida

em

cadastro
de
maus

pagadores
, basta,
por

si

só
, para a
concessão
de
indenização
, pois macula o
nome
do
consumidor
e
obsta

a

obtenção
de
crédito
–
situações
que
ultrapassam
o
mero

transtorno
e
dissabor

cotidiano
-,
configurando
o
dano
moral puro,
ensejador
da
reparação

pretendida

na

esfera

extrapatrimonial
.5. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
da
atingida
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-
se a

repetição
do
ato

ilícito
.6. Quantum
indenizatório

fixado

em
R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), que se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
da
Recorrente
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023
) 24.10.2019
).
Portanto
, a
Requerida

não

comprovou a contratação a justificar a cobrança e consequente

restrição
.
Não

demonstrada
a
legitimidade
da
cobrança
, a
declaração
de
inexistência
do
débito

medida
que se
impõe
. Na
reparação
do
dano
moral,
não

há

uma

indenização

propriamente
dita, mas
uma

compensação

ou

satisfação
moral
ao

ofendido
e,
paralelamente
, a
reprovação
do
ato
do
ofensor
, de modo a
desestimulá
-lo a
reincidir
. O
arbitramento

deve

pautar
-se
por

critérios
que
não

impliquem

enriquecimento
do
lesado
,
nem
ser
tão

ínfimo
que se
torne

irrisório
para o
ofensor
,
garantindo

assim
o
disposto
no
inciso
V do
artigo
5o da
Constituição
Federal. No
tocante

ao
quantum,
não

há

critérios

pré-determinados
para a
sua

aferição
.
Contudo
,
este

deve
ser
estipulado
de forma a
proporcionar

ao

ofendido
a
satisfação
do
abalo

sofrido
,
levando
-se
em

conta

a

extensão
da
dor
, as
condições

sociais
e
econômicas
da
vítima
e da
pessoa

obrigada
,
sem
, no
entanto
,
ensejar

obtenção
de
vantagem

excessiva
,
segundo

orientação

jurisprudencial
e
doutrinária

dominante
. É
cediço
o
entendimento

na

doutrina
e
jurisprudência

pátria
no
sentido
de que as
indenizações

por

danos

extrapatrimoniais

devem
ser
arbitradas

sopesando
sempre
os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
em

atenção

ao

grau
de culpa
do

ofensor
,
extensão
dos
danos
,
capacidade

econômica
das partes,
bem

como
a
natureza
penal e
compensatória
. A
primeira
com
caráter
de
sanção

imposta

ao

ofensor
,
por

meio
da
diminuição
de
seu

patrimônio
, e a
segunda
com
natureza
de
reparação

pecuniária
, a
fim
de
ensejar

satisfação

mitigadora
do
dano

sofrido
. Ao
observar

os

fatores

elencados

tenho
que o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais

mostra
-se
compatível
,
considerando
as
particularidades
do
pleito
e dos
fatos

assentados
,
porquanto

ajustado

comando

disposto
no
artigo
944 do Código Civil,
bem

como

observados

os

princípios
da
moderação
,
razoabilidade
,
equidade
e
proporcionalidade

na

fixação
do quantum
indenizatório
. 4. DISPOSITIVO Diante do
exposto
, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, com
resolução
de
mérito
, para: a)
Declarar
a
inexistência
do
débito

objeto
da
lide

nos

valores
de R$ 16.330,99 (
dezesseis
mil
trezentos
e
trinta
reais e
noventa
e
nove
centavos) de R$ 5.593,89 (
cinco
mil
quinhentos
e
noventa
e
três
reais e
oitenta
e
nove
centavos); b) CONDENAR, a
Reclamada
, a
pagar
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
a
Reclamante
, valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ),
por
se
tratar
de
dano

extracontratual
, e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ). Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Barra do
Garças
-MT
(
assinado

digitalmente
) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga
Vistos. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Intime-se. Cumpra-se"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Arguiu preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, sustentou que
: a)
não

h
ouve

dano

mora
l sofrido pela parte reclamante
; e
b
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Interesse processual.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

5.
Dano
moral. Restritivo de crédito.
No caso concreto, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão da
negativação
dos dados da parte reclamante. A propósito, o juízo singular observou corretamente “
a parte reclamada não trouxe aos autos provas da contratação, e, ainda, confirmou que a inscrição foi indevida
”.

Dessa forma, a
inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No presente caso, a
s negativações questionadas são as
únicas r
egistradas (R$ 16.330,99 e
R$ 5.593,89
, ID 230457209/PJe2)
e gera
m
dano moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024
).

6
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

os

valores
dos
restritivos
(
R$ 16.330,99 e
R$ 5.593,89
) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00

se mostra
inferior àquelas que vêm sendo aplicadas pela Turma Recursal em casos similares
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
, todavia, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o referido valor será mantido
.

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuai
s
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20
%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024